Tribunal: STF
Processo: Rcl 57205
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do relator do HC n. 2266675-58.2022.8.26.0000, que tramita na Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    Segundo a inicial, a autoridade reclamada negou acesso à defesa ao conteúdo do Inquérito Policial n. 1503688- 87.2022.8.26.0562, em trâmite perante o juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Santos/SP. 



    Requer, em sede liminar, seja determinado o imediato acesso à integralidade dos autos supratranscritos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, consta na decisão do juízo de primeira instância que “a investigação está em andamento, com diligências pendentes de cumprimento”, não se enquadrando o pedido, em princípio, na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. 



    Consectariamente, não se revela presente o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente